Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-18.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Configura-se a responsabilidade objetiva das rés quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, em especial a contratação de financiamento e venda de veículo com estelionatário, que apresenta documentos falsos, o que faz com que o autor, terceiro prejudicado, seja equiparado a consumidor, mesmo não tendo participado diretamente da transação, em observância ao art. 17, do CDC, ficando as rés, por conseguinte, responsáveis por todos os danos por ele sofridos.
2. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 14, do CDC.
3. Restou comprovado que foi realizada a contratação de financiamento e compra de veículo em nome da parte autora, por meio de fraude de terceiros. A concessionária ré foi quem vendeu o veículo a terceiro, mediante apresentação de documentos falsos.
4. A concessionária tinha a inarredável obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, a fim de afastar os riscos de fraude, que ocorrem com regularidade no ramo de comercialização de veículos. Faltou a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo.
5. A ocorrência de fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos, por meio da utilização de documentos falsos, constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas agências de veículos e concessionárias.
6. Inviável afastar o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela parte autora e a conduta da concessionária ré, se, em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização de negócio jurídico dessa natureza, a concessionária ré inequivocamente concorreu para o resultado lesivo.
7. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, trazendo elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, é de se reconhecer a existência de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que permitiram a contratação de financiamento e a aquisição de veículo, mediante fraude. Comprovado que o autor foi vítima de fraude, não atuando com culpa exclusiva ou concorrente, deve ser afastada a tese de excludente de responsabilidade.
8. Levando em conta que houve nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta negligente da concessionária, deve a empresa ré responder pelos prejuízos suportados pela parte autora, de maneira solidária.
9. A falha da prestação do serviço pela parte ré gerou angústia na parte autora, que se viu vítima de golpe, tendo seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, fatos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a reparação por danos morais. Como se sabe, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (damnum in re ipsa) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.
10. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Observados esses parâmetros na fixação do valor da reparação, inviabiliza-se a modificação do montante arbitrado na sentença.
11. Apelo não provido.